Tribunal: TJSP
Processo: 1500234-38.2022.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado. Preliminares de nulidade do processo por invasão irregular de domicílio, por irregularidade no reconhecimento, e por quebra da cadeia de custódia. Rejeição. Absolvição por insuficiência probatória para RICHARD. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento aos recursos.